Tribunal: TJDFT
Processo: 0713590-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713590-65.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: OLIVIA BUENO DA COSTA AGRAVADO: DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração (id. 35115420) e mantenho a decisão (id. 34917033) que não concedeu a antecipação da tutela recursal como lançada. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 10 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora